Tribunal: STJ
Processo: 5004828-28.2025.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144587 - RS(2026/0005352-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EMELY CRISTINY RAMOS PINHEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: GABRIEL MORENO MATIAS
ADVOGADOS
: RAFAEL LEONE GUARILHA COLLI - PR082356
ANNA CAROLINE ZIMERMAM DE SOUZA - PR088340
PAULA VICENTE RODRIGUES - PR064312
AGRAVADO
: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PRIDE S.A.
AGRAVADO
: PRIDE LONDRINA GLEBA ESPERANCA INCORPORACAO
IMOBILIARIA SPE LTDA
ADVOGADO
: MARCELO LUIZ DREHER - SC007370
EMENTA
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA.
. DISCUSSÃO
SÚMULA N. 735/STF
DE MÉRITO NO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. TUTELA DE
URGÊNCIA. DEFERIMENTO. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
. AGRAVO NOS
SÚMULA N. 7/STJ
PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou
defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão
em única ou última instância. Incide analogicamente o enunciado n. 735 da
Súmula do STF. Precedentes.
2. Para a jurisprudência do STJ, "o especial interposto contra acórdão que
decide pedido de antecipação de tutela admite, tão somente, discutir
eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema -
do
, correspondente ao
do
-, e não
art. 300
CPC/2015
art. 273
CPC/1973
(AgInt no
violação a norma que diga respeito ao mérito da causa"
, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp n. 1.943.057/RJ
TURMA, julgado em
DJe de
.
14/3/2022,
4/4/2022)
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
Documento eletrônico VDA56893641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 71d40c05-a07d-42f7-a1df-ceced46854a0

do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
5. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório
dos autos, assentou que as circunstâncias do caso concreto, consideradas
por ocasião do julgamento, não demonstravam os requisitos da tutela de
urgência postulada pelos compradores, ora recorrentes, motivo pelo qual
indeferiu a medida. Desse modo, para averiguar, nesta instância, a
presença dos requisitos de manutenção da tutela antecipada, seria
imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
II. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 71d40c05-a07d-42f7-a1df-ceced46854a0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144587 - RS(2026/0005352-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EMELY CRISTINY RAMOS PINHEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: GABRIEL MORENO MATIAS
ADVOGADOS
: RAFAEL LEONE GUARILHA COLLI - PR082356
ANNA CAROLINE ZIMERMAM DE SOUZA - PR088340
PAULA VICENTE RODRIGUES - PR064312
AGRAVADO
: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PRIDE S.A.
AGRAVADO
: PRIDE LONDRINA GLEBA ESPERANCA INCORPORACAO
IMOBILIARIA SPE LTDA
ADVOGADO
: MARCELO LUIZ DREHER - SC007370
EMENTA
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA.
. DISCUSSÃO
SÚMULA N. 735/STF
DE MÉRITO NO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. TUTELA DE
URGÊNCIA. DEFERIMENTO. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
. AGRAVO NOS
SÚMULA N. 7/STJ
PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou
defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão
em única ou última instância. Incide analogicamente o enunciado n. 735 da
Súmula do STF. Precedentes.
2. Para a jurisprudência do STJ, "o especial interposto contra acórdão que
decide pedido de antecipação de tutela admite, tão somente, discutir
eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema -
do
, correspondente ao
do
-, e não
art. 300
CPC/2015
art. 273
CPC/1973
(AgInt no
violação a norma que diga respeito ao mérito da causa"
, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp n. 1.943.057/RJ
TURMA, julgado em
DJe de
.
14/3/2022,
4/4/2022)
Documento eletrônico VDA56456205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:11
Código de Controle do Documento: a96cc4f4-2be6-4bc4-beb2-a0770b3bf2f7

3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
5. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório
dos autos, assentou que as circunstâncias do caso concreto, consideradas
por ocasião do julgamento, não demonstravam os requisitos da tutela de
urgência postulada pelos compradores, ora recorrentes, motivo pelo qual
indeferiu a medida. Desse modo, para averiguar, nesta instância, a
presença dos requisitos de manutenção da tutela antecipada, seria
imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
II. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC,
interposto contra
art. 1.042)
decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ e 282, 356 e 735 do STF (fls. 133-138).
O acórdão recorrido traz a seguinte ementa (fl. 80):
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SFH. ATRASO NA OBRA. RECUSA AO RECEBIMENTO DAS CHAVES.
INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DO
FINANCIAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A recusa de recebimento das chaves somente se mostra legítima na
hipótese de o imóvel apresentar risco à incolumidade física do morador,
atestada por laudo da defesa civil dispondo sobre a insegurança da
construção, o que não foi demonstrado no caso.
2. Hipótese em que nos documentos acostados aos autos verifica-se que as
deficiências de edificação são pequenas, não havendo risco ou insegurança
na obra, bem como não comprometem a qualidade ou segurança do imóvel.
Eventuais divergências podem ser corrigidas em objeto de
não gerando, contudo, rescisão de contrato por
ressarcimento/indenização,
culpa da construtora.
3. Quanto ao atraso na entrega do imóvel, esta 12a Turma já decidiu que
somente autoriza a rescisão do compromisso e compra e venda e do
financiamento habitacional quando perdurar por prazo longo o suficiente
para caracterizar o inadimplemento substancial dos contratos, superior a um
ano, o que não se verificou nos autos. Por esse motivo, não parece
verossímil o pedido de suspensão contratual.
4. Agravo de instrumento desprovido.

No recurso especial (fls. 85-101), fundamentado no
III, "a" e "c", da
art. 105,
CF, a parte recorrente apontou contrariedade ao Tema Repetitivo n.
à
577/STJ,
Documento eletrônico VDA56456205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:11
Código de Controle do Documento: a96cc4f4-2be6-4bc4-beb2-a0770b3bf2f7

e aos arts. 421, 421-A, § 1o, 422 e 475 do
300 do
Súmula n. 543/STJ
CC/2002,
, alegando estarem presentes os requisitos de concessão da tutela
CPC/2015
antecipada, a fim de:
(a) permitir a rescisão liminar do compromisso de compra e venda imobiliário
com fundamento no atraso da entrega da obra, com a consequente condenação da
parte recorrida à restituição integral dos valores pagos, e
(b) suspender a cobrança das parcelas do financiamento imóvel, assim
como proibir a negativação do nome dos compradores do imóvel, então recorrentes,
visto que existiria motivação para não exigir o pagamento das parcelas ajustadas no
contrato de aquisição do bem.
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 114-132).
O agravo (fls. 141-50) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 152-164).
É o relatório.
VOTO
Consoante entendimento desta Corte, em regra não se admite a
interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão
que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de
decisão em única ou última instância. Incide analogicamente o enunciado n. 735 da
Súmula do STF.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais em agravo de instrumento nos autos de ação de
obrigação de fazer, pleiteando o fornecimento de tratamento domiciliar (
) com equipe de enfermagem 24 horas, fisioterapia e visitas
home care
periódicas de enfermeiro, nutricionista e médico.
2. O Tribunal de origem reformou parcialmente a decisão liminar, afastando
apenas a assistência contínua por técnico em enfermagem por 24 horas
diárias, por entender que não estavam presentes os requisitos para a
concessão da tutela de urgência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de
recurso especial para reexaminar decisão precária que trata de violação de
norma referente ao mérito da causa, que ainda será definitivamente decidido.
Documento eletrônico VDA56456205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:11
Código de Controle do Documento: a96cc4f4-2be6-4bc4-beb2-a0770b3bf2f7

III. Razões de decidir
4. A decisão que defere ou indefere liminar ou que julga procedente a
antecipação da tutela é de natureza precária e não definitiva, sendo
inadequada a interposição de recurso especial para rediscutir tais decisões.
5. A aplicação da Súmula n. 735 do STF é correta, pois a decisão é instável
e pode ser ou não confirmada em julgamento definitivo.
6. Rever as conclusões do acórdão impugnado demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A decisão que defere ou indefere liminar ou que
julga procedente a antecipação da tutela é de natureza precária e não
definitiva, sendo inadequada a interposição de recurso especial para
rediscutir tais decisões. 2. A aplicação da Súmula n. 735 do STF é correta
em casos de decisões instáveis que podem ser ou não confirmadas em
julgamento definitivo. 3. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados:
e 199;
,
CF/1988, art. 196
Lei n. 9.656/1998
arts. 10 e 35-F; CDC, arts. 4o e 6o, III; CC, arts. 186 e 927.Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgInt no
, relator Ministro Moura
REsp 1.998.824/MG
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp 1.887.163/RJ
julgado em
STJ, AgInt no
, relatora Ministra
26/9/2022;
AREsp 1.826.601/SP
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022.
, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
(REsp n. 1.954.873/MG
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

A tese de violação da
não comporta análise no recurso,
Súmula n. 543/STJ
a teor do que dispõe a
: "
Súmula n. 518/STJ
para fins do
III, 'a', da
art. 105,
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
."
enunciado de súmula
Além disso, "o especial interposto contra acórdão que decide pedido de
antecipação de tutela admite, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios
dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do
, correspondente ao
CPC/2015
do
), e não violação a norma que diga respeito ao mérito da causa"
art. 273
CPC/1973
(AgInt no
, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp n. 1.943.057/RJ
TURMA, julgado em
DJe de
.
14/3/2022,
4/4/2022)
Do mesmo modo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
SÚMULA
735/STF
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Reconsidera-se a decisão da Presidência de não conhecimento do agravo
se constatado que houve, de fato, impugnação de toda a decisão que, na
origem, não admitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA56456205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:11
Código de Controle do Documento: a96cc4f4-2be6-4bc4-beb2-a0770b3bf2f7

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, conforme a
, não é cabível, em regra, recurso especial para reexaminar
Súmula 735/STF
decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão
da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo.
3. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina a medida
de urgência autorizaria o cabimento da via especial, não podendo este
Tribunal decidir sobre interpretação de normas legais afetas ao próprio
mérito da causa. (grifo nosso)
4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão da Presidência e
conhecendo do agravo, não conhecer do recurso especial.
(AgInt no
, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp n. 2.750.495/RJ
TURMA, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
15/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO
DO
. TUTELA ANTECIPADA.
ART. 1.022
CPC/2015
MENSALIDADE ESCOLAR. REDUÇÃO DO VALOR.
.
SÚMULA N. 735/STF
TUTELA DE URGÊNCIA. DISCUSSÃO DE MÉRITO NO RECURSO
ESPECIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
. REEXAME DO
SÚMULA N. 182/STJ
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
[...]
3. Conforme o entendimento desta Corte Superior, o especial interposto
contra acórdão que decide pedido de antecipação de tutela admite, "tão
somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que
disciplinam o tema (art. 300 do
, correspondente ao
do
CPC/2015
art. 273
), e não violação a norma que diga respeito ao mérito da causa"
CPC/1973
(AgInt no
, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.943.057/RJ
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
14/3/2022,
4/4/2022)
4. Descabe cogitar do exame da tese de contrariedade aos arts. 371 e
373, I, do
e 478 do
pois os referidos normativos não
CPC/2015
CC/2002,
estão relacionados aos requisitos de concessão das medidas de
urgência. (grifo nosso)
[...]
8. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
(AgInt no
, de minha relatoria, QUARTA TURMA,
AREsp n. 2.141.957/RJ
julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TEMPESTIVIDADE. RECESSO
FORENSE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. MÉRITO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO LOCAL DEFERE
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS DA TUTELA
ANTECIPADA.
DO
.
. REEXAME DE
ART 300
CPC/2015 SÚMULA 735/STF
PROVAS.
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
SÚMULA 7/STJ
MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA 211/STJ
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS
DO
JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO
Documento eletrônico VDA56456205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:11
Código de Controle do Documento: a96cc4f4-2be6-4bc4-beb2-a0770b3bf2f7

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
[...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância
com o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na
Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio,
recurso especial de acórdão que decide sobre pedido de antecipação
de tutela, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos
próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do
, correspondente ao
do
), e não violação a
CPC/2015
art. 273
CPC/1973
norma que diga respeito ao mérito da causa. Precedentes. (grifo nosso)
[...]
7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em
novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no
, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp n. 1.088.008/SP
TURMA, julgado em
DJe de
)
11/2/2020,
3/3/2020.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. MÉRITO DA CAUSA.
NATUREZA
PRECÁRIA
DA
DECISÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE.
SÚMULA No 735/STF
[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível recurso
especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados
com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação de
tutela, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança,
circunstância que atrai, por analogia, a
. (grifo nosso)
Súmula no 735/STF
[...]
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
(AREsp n. 2.857.865/GO
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
9/5/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
TUTELA
PROVISÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado
no
III, "a", da
por entender que (i) o recurso visava discutir
art. 105,
CF/1988,
tutela de urgência deferida com base em cognição sumária, o que atrai a
incidência da Súmula 735 do STF, e (ii) a pretensão recursal implicava
reexame do contexto fático-probatório dos autos, incorrendo no óbice da
Súmula 7 do STJ. A parte agravante não impugnou esses fundamentos de
forma específica e suficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56456205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:11
Código de Controle do Documento: a96cc4f4-2be6-4bc4-beb2-a0770b3bf2f7

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial impede o conhecimento do agravo; (ii) estabelecer se a
análise dos requisitos da tutela provisória em recurso especial esbarra nas
Súmulas 735 do STF e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada é incindível e possui dispositivo único, de modo que a
parte agravante deve impugnar todos os fundamentos nela contidos, nos
termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932,
art. 253,
conforme reiterada jurisprudência do STJ
e
(EAREsp 746.775/PR
).
EREsp 1.424.404/SP
[...]
6. Ademais, por se tratar de decisão provisória, que não exaure a
análise do mérito da causa, é incabível recurso especial, nos termos da
Súmula 735 do STF, sendo possível apenas a discussão sobre eventual
afronta aos dispositivos legais que tratam da própria tutela de urgência
(CPC,
, o que não se verifica no caso. (grifo nosso)
art. 300)
7. A parte agravante limitou-se a alegações genéricas e voltadas ao mérito,
sem demonstrar objetivamente a inaplicabilidade dos referidos óbices
sumulares, tampouco apresentou elementos aptos a desconstituir os
fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo não conhecido.
, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA
(AREsp n. 2.770.325/MG
TURMA, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
26/5/2025.

Nas alegações do especial, a fim de sustentar a necessidade de
deferimento da medida liminar, a parte recorrente aduziu violação dos arts. 421, 421-A,
§ 1o, 422 e 475 do
– relativos ao mérito da demanda –, mas que não se
CC/2002
referem aos requisitos da antecipação de tutela ora questionada.
À vista disso, na linha dos precedentes expostos, inviável o exame do
recurso especial no ponto.
A Corte local não se manifestou quanto aos arts. 421, 421-A, § 1o, e 422 do
sob o ponto de vista da parte recorrente. Dessa forma, sem terem sido objeto
CC/2002
de debate na decisão recorrida e ante a falta de aclaratórios no ponto, as matérias
contidas em tais dispositivos carecem de prequestionamento e sofrem, por
conseguinte, o empecilho das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Registre-se que o prequestionamento ficto pressupõe que a matéria
considerada omitida tenha sido suscitada previamente nos embargos de declaração,
seguida de indicação de violação do
do
no especial, o que não
art. 1.022
CPC/2015
ocorreu.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos
autos, reconheceu que as circunstâncias do caso concreto, consideradas por ocasião
do julgamento, não demonstravam a existência dos requisitos para deferir a tutela de
Documento eletrônico VDA56456205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:11
Código de Controle do Documento: a96cc4f4-2be6-4bc4-beb2-a0770b3bf2f7

urgência postulada pelos compradores, motivo por que a medida foi indeferida,
segundo se infere do seguinte excerto (fls. 76-79):
2. Dos autos originários, extrai-se que o contrato de financiamento
habitacional concedido pela CEF foi assinado na data de
(processo
31/05/22
evento 1, CONTR8). A construtora, por sua
5019906-45.2024.4.04.7001/PR,
vez, estabeleceu a data de entrega da unidade habitacional para 30/09/2023,
com a possibilidade de prorrogação do prazo por 180 dias (processo
evento 1, CONTR7). Assim, verifica-se o
5019906-45.2024.4.04.7001/PR,
prazo final para entrega das chaves em 30/03/2024.
Extrai-se ainda que houve a primeira
na data de
vistoria/inspeção
na qual foram apontadas irregularidades e portanto o
15/05/2024,
reagendamento da entrega das chaves e da unidade, com os apontamentos
regularizados (​processo
evento 23, OUT2​ ,
5019906-45.2024.4.04.7001/PR,
p. 83).
Contudo, a Construtora alega ter corrigido os defeitos apontados pelos
autores e ter agendado novas datas para a vistoria do imóvel e entrega das
chaves, porém os autores estariam se recusando a realizar nova vistoria no
imóvel.
A agravante, por sua vez, alega que as vistorias iniciais realizadas em 15 de
maio de 2024 e 9 de julho de 2024 serviram de base para produção do laudo
particular que apontou os vícios construtivos, e que, em outubro de 2024,
nova vistoria foi realizada, mas os vícios permaneciam. Refere ainda que a
construtora entrou em contato novamente apenas em dezembro de 2024,
após a distribuição da presente ação (
), não havendo mais
08/10/2024
interesse da agravante em efetivar novas vistorias a partir de então.
2.1. Primeiramente, reputo que a recusa de recebimento das chaves
somente se mostra legítima na hipótese de o imóvel apresentar risco à
incolumidade física do morador, atestada por laudo da defesa civil dispondo
sobre a insegurança da construção, o que não foi demonstrado no caso.
Pelo contrário, nos documentos acostados aos autos verifica-se que as
deficiências de edificação são pequenas, não havendo risco ou insegurança
na obra, bem como não comprometem a qualidade ou segurança do imóvel.
Eventuais divergências podem ser corrigidas em objeto de
não gerando, contudo, rescisão de contrato por
ressarcimento/indenização,
culpa da construtora.
2.2. Quanto ao atraso na entrega do imóvel, esta 12a Turma já decidiu que
somente autoriza a rescisão do compromisso e compra e venda e do
financiamento habitacional quando perdurar por prazo longo o suficiente
para caracterizar o inadimplemento substancial dos contratos:
[...]
Assim, mostra-se razoável considerar como descumprimento substancial
hábil a ensejar a rescisão contratual o atraso na entrega do imóvel superior a
um ano, o que não se verificou nos autos. Por esse motivo, não parece
verossímil o pedido de suspensão contratual.
Nesse contexto, à vista de tais fundamentos, tenho que os elementos
trazidos aos autos não corroboram os argumentos dos agravantes.
Impõe-se, nessa medida, o improvimento do presente recurso.
[...]
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento do
autor.

Documento eletrônico VDA56456205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:11
Código de Controle do Documento: a96cc4f4-2be6-4bc4-beb2-a0770b3bf2f7

Para alterar a conclusão do Tribunal de origem a respeito da ausência dos
requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, seria necessária nova
análise dos elementos fáticos dos autos, providência vedada em recurso especial, a
teor da Súmula n. 7 do STJ.
Sem prejuízo da aplicação das Súmulas 735 do STF e 518 do STJ, impõe-
se ressaltar que o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige, além da indicação do dispositivo legal
objeto de interpretação divergente, a demonstração do dissídio, mediante a verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a
realização do cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, § 1o, do
RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus dos quais a parte recorrente não se
CPC/2015
desincumbiu.
Ademais:
(i) "a ausência de enfrentamento da matéria pela Corte de origem impede o
acesso à instância especial, por não preenchimento do requisito constitucional do
prequestionamento. 5. A alegação de divergência jurisprudencial foi prejudicada, pois
os óbices à admissibilidade do recurso pela alínea 'a' do
III, da
art. 105,
CF/1988

, relator Ministro
impedem a análise recursal pela alínea 'c'."
(REsp n. 2.171.295/SP
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
, e
16/12/2025,
19/12/2025)
(ii) "é impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional"
, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
(AREsp n. 3.043.381/MS
em
DJEN de
.
16/12/2025,
19/12/2025)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56456205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:11
Código de Controle do Documento: a96cc4f4-2be6-4bc4-beb2-a0770b3bf2f7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.144.587 / RS
Número Registro: 2026/0005352-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50048282820254040000 50199064520244047001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMELY CRISTINY RAMOS PINHEIRO DA SILVA
AGRAVANTE : GABRIEL MORENO MATIAS
ADVOGADOS : RAFAEL LEONE GUARILHA COLLI - PR082356
PAULA VICENTE RODRIGUES - PR064312
ANNA CAROLINE ZIMERMAM DE SOUZA - PR088340
AGRAVADO
: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PRIDE S.A.
AGRAVADO
: PRIDE LONDRINA GLEBA ESPERANCA INCORPORACAO
IMOBILIARIA SPE LTDA
ADVOGADO
: MARCELO LUIZ DREHER - SC007370
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56868201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:21
Código de Controle do Documento: ff9174d0-12cb-43ca-be92-5209ac273bbf

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:21
Código de Controle do Documento: ff9174d0-12cb-43ca-be92-5209ac273bbf